Tribunal: TJDFT
Processo: 0714585-18.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 924, I e 485, I. ERRO MATERIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PARCEIROS PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. CADASTRO. VALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA E CORRIGIDO O ERRO MATERIAL.
1. O art. 924 do CPC se refere à prescrição intercorrente, que não se adéqua ao feito ora tela. O mesmo se dá com relação ao art. 485, I, que se refere ao indeferimento da petição inicial. Dessa forma, o dispositivo da sentença se encontra eivado de vícios.
2. A fundamentação do julgado dá a entender que a extinção se daria com base no art. 485, III, ou seja, fundando-se na inércia da parte autora em dar andamento ao feito, precisamente deixando de “efetuar o recolhimento da Guia de Diligência Oficial de Justiça/correios, conforme o caso, referente ao(s) novo(s) mandado(s)”. Ou seja, tratar-se-ia, portanto, de mero erro material quanto à referenciação dos dispositivos legais.
3. Observa-se que a parte apelante se encontra cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal, de modo que a intimação pessoal se deu nos termos do § 2o do artigo 43 do Provimento 12, de 17 de agosto de 2017.
4. Recurso desprovido. Sentença confirmada e corrigido o erro material.